Tribunal: TJMT
Processo: 1049871-12.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049871-12.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA FRANCISCA BEZERRA - CPF: 007.207.091-99 (AGRAVADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049871-12.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDNA FRANCISCA BEZERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA - ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(REsp nº. 1.731.617 - SP, Relª. Minº. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049871-12.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDNA FRANCISCA BEZERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação (id. 96241495).

A agravante sustenta que a hipótese dos autos não admite o art. 932 do CPC uma vez que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.
Acrescenta que
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”.

Alega que houve condenação em quantia certa e por isso os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Salienta que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
extrapola os limites de razoabilidade e que os limites previstos no §2º do art. 85 do CPC são suficientes para remunerar o desempenho do advogado.

Pugna pela redução da verba honorária conforme os percentuais estabelecidos nesse dispositivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1049871-12.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDNA FRANCISCA BEZERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação da ora agravante.

De início cumpre mencionar que, segundo a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. Desse modo, o julgamento da matéria em decisão monocrática se mostra possível. Assim, passo à análise das demais arguições da agravante.

A agravante argui, repetindo os argumentos da apelação, que houve condenação em quantia certa e por isso os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Salienta que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
extrapola os limites de razoabilidade e que os limites previstos no §2º do art. 85 do CPC são suficientes para remunerar o desempenho do advogado e pugna pela redução da verba honorária conforme os percentuais estabelecidos nesse dispositivo.

A irresignação não se mostra cabível.

Na decisão já foi anotado que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 1.350,00), correspondente a R$ 270,00 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

E mais, o STJ já pacificou que esse
quantum
pode ser decidido por apreciação equitativa e
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, nas causas em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz
. Precedentes.

2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícos.". No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1782332/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021)

Assim, o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) se mostra apropriado à situação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REDUÇÃO PARA PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE SOB PENA DE AVILTAMENTO PROFISSIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas de pequeno valor, e baixo proveito econômico, a fixação dos honorários em percentual implica em arbitramento de honorários ínfimos, que não remuneram dignamente o trabalho do advogado, devendo a verba ser fixada conforme apreciação equitativa do juiz, com base no §8º do art. 85, do Código de Processo Civil.
(N.U 1001439-46.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021